Tribunal: TJDFT
Processo: 0732099-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VÍTIMAS ADOLESCENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA COAÇÃO ILEGAL. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE REJEITADA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REGIME DE PENA A SER FIXADO EM CASO DE CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL. INEXISTENTE.

1. O ato que decretou a prisão preventiva do paciente fundamenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta que lhe é imputada.

2. A decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato.

3. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e, a pena prevista para o delito imputado ao paciente, se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP, não se inferindo qualquer ofensa aos princípios alegados.

4. O ato coator apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta imputada ao paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para a persecução criminal, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a defesa tenta lhe atribuir, sem qualquer lastro probatório.

5. Ordem denegada.